Tribunal: STF
Processo: AI 502494
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES NO PRAZO PARA RECORRER.
Conforme
 entendimento predominante nesta colenda Corte, o prazo para
recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão
oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede. De mais a mais, a
 insurgência não se dirige contra decisão final da causa, apta a
ensejar a abertura da via extraordinária, na forma do inciso III do
art. 102 da Lei Maior (Súmula 281/STF).
Agravo desprovido.